Tribunal: TJES
Processo: 5031947-38.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031947-38.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: ROBERTA LEAL SILVA ROSSONI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5031947-38.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
PAGSEGURO INTERNET S.A. (“PAGSEGURO”), BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDO:
ROBERTA LEAL SILVA ROSSONI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RAFAEL MURAD BRUMANA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO DO PAGSEGURO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO INOMINADO DO BANCO DO BRASIL. COMPRAS DESCONHECIDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DOS RECORRENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Relatório

Trata-se de ação reparação por danos materiais e compensação por danos morais ajuizada por ROBERTA LEAL SILVA ROSSONI em face do
BANCO DO BRASIL SA e
PAGSEGURO INTERNET S.A. (“PAGSEGURO”).

Em síntese, a parte autora alega que é correntista da instituição bancária ora primeira requerida, sendo titular da conta corrente nº 24568-2, da agência 1802-3. Outrossim, aduz que no dia 09/10/2023, por volta das 20h11min, foi surpreendida com uma transação irregular em sua conta bancária, no valor de R$3.428,72, por meio do sistema de pagamento mantido pela segunda demandada, tendo como beneficiária estabelecimento identificado como “IsaSClothes”. Nesse contexto, alega que jamais realizou a referida transação e desconhece, por completo, a identificação da destinatária.

Ademais, acrescenta que no momento da movimentação financeira, encontrava-se em sua residência, cuidando de sua filha, conforme registro obtido por meio da câmera de segurança instalada em seu imóvel, corroborado pelo sistema de monitoramento eletrônico do seu condomínio, cuja entrada e saída é realizada através de biometria facial do condômino.

Diante disso, alega que contestou a operação junto ao banco requerido, solicitando o bloqueio do seu cartão, sendo os atendimentos registrados nos protocolos de nº 102348383 (atendente Eduardo) e nº 0023110800961775 (atendente Felipe).

Além disso, requisitou à segunda demandada o cancelamento da movimentação, como também solicitou informações acerca da transação, notadamente a identificação e demais dados da destinatária do numerário debitado em sua conta, sendo tal contato gravado pelo protocolo nº 16505946 (atendente Emily), mas não teve êxito.

Nessa esteira, requer a condenação das requeridas, solidariamente, à restituição do montante debitado indevidamente em sua conta corrente, a par do pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$2.500,00.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante todo o exposto,
julgo procedente a pretensão autoral, condenando as rés, solidariamente, à restituição do valor de R$ 3.428,72 (três mil, quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos), corrigido monetariamente a partir do débito indevido em sua conta bancária (09/10/2023), e juros de mora a contar da citação.

Outrossim,
condeno as suplicadas, de forma solidária, ao pagamento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório
.

Por conseguinte,
declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
.

Irresignados com a sentença proferida no ID nº 8850421, o Banco do Brasil S.A. e PagSeguro Internet S.A. interpuseram Recursos Inominados. O Banco do Brasil, argumentou, preliminarmente, a necessidade do efeito suspensivo do recurso. No mérito alega inexistência de falha na prestação de serviço, assim como defende a exclusão de sua responsabilidade e a impossibilidade de declarar débito inexistente. Por fim, impugna os danos morais e materiais, e alega a culpa exclusiva da autora.

Lado outro, o Pagseguro, argumentou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito arguiu inexistência de responsabilidade, e com isso, ausência de danos materiais e morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto pelo PagSeguro, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar, o recorrente PAGSEGURO alegou a sua ilegitimidade passiva, visto que sua atuação foi como intermediador financeiro, uma vez que foi utilizada da máquina de cartão para o pagamento da compra com o cartão de crédito. No entanto, a regra da lei não pode ser ignorada, o CDC aplica a responsabilidade objetiva e solidária dos prestadores de serviço que atuaram na cadeia de fornecimento, não cabendo dentro da ação de consumo discutir de qual deles foi o erro, o que fica para ação própria regressiva.

Já no que diz respeito ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, conheço-o, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar o recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso concreto, trata-se de compra realizada com cartão de crédito, desconhecida pela recorrida.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe
à recorrente
, quanto ao fato constitutivo de seu direito e,
ao recorrido
, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Pois bem, sabe-se que pela teoria do risco do negócio a operadora de cartão responde pelo risco profissional assumido, até porque as operadoras de cartão de crédito, bem como as plataformas online de vendas, prometem segurança na utilização do serviço, em contrapartida, não oferecem ao consumidor, parte vulnerável da relação, meio de provar que não adquiriu o produto.

Nota-se que o recorrido não concorreu para o evento danoso, tendo em vista que posterior ao momento da compra, notificou a instituição, contestou a transação e realizou o bloqueio do cartão, conforme protocolos: nº102348383 e nº 0023110800961775 (ID nº8850071, fl.03).

Cabe ressaltar que a parte recorrida, ainda, contestou a compra desconhecida com a empresa da máquina de cartão, qual seja, PagSeguro, sob protocolo nº 16505946. Entretanto, as contestações de ambas as empresas não foram acolhidas (ID nº8850071, fls.03/04).

Ademais, relato que o Banco do Brasil ignorou, completamente, o perfil de compra da Autora, claramente delineado, uma vez que autora jamais realizou compra no cartão de valor próximo ao contestado (ID nº8850399), bem como ressalto, ainda que o limite disponível de crédito é de R$1.532,00, o que reforça a atipicidade da movimentação bancária e evidencia a irregularidade perpetrada, de fácil percepção pela instituição financeira.

Consoante a isso, há jurisprudência favorável. Vejamos:

APELACAO CIVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELACAO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA ABSOLUTA DE PROVA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. MODULAÇÃO. 1. Nos casos em que o consumidor alega desconhecer a compra lançada em sua fatura, constitui ônus da operadora do cartão de crédito provar que a aquisição foi realizada pelo titular do cartão, tanto mais quando invertido em Juízo o ônus da prova. 2. A prestadora de serviço deve auxiliar o consumidor na execução do negócio jurídico como informam os Deveres de Cooperação e a Boa-fé objetiva.
3. Responde pelo dano moral instituição financeira que presta serviço defeituoso ao manter cobrança de despesa indevida e manifestamente fora do perfil do usuário, mesmo após advertida da existência de fraude.
4. O valor da reparação deve observar a capacidade das partes, a potencialidade do dano e sua repercussão, sem perder de norte o princípio da razoabilidade. Modulação redutiva para R$3.000,00. 5. Recurso parcialmente provido. 2ª VARA CÍVEL DA REGIONAL DA LEOPOLDINA. Apelante: ITAU UNIBANCO S A Apelado: ALESSANDRA DIAS ROCHA ALVES. Relator: DES. MILTON FERNANDES DE SOUZA. Apelação nº 0040971-13.2019.8.19.0210.

Destarte, vislumbro que a operadora do cartão de crédito deve provar que a aquisição foi realizada pelo titular do cartão de crédito, o que não foi possível. Logo, cabe aos requeridos a devolução da quantia paga indevidamente, bem como o dever de indenizar moralmente.

Quanto a fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Assim, entendo que o
quantum
de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), fixado em sentença, está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS

e NEGO-LHES PROVIMENTO. Condeno oS recorrenteS ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)